Tribunal: TJDFT
Processo: 0705419-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E DESACATO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. PACIENTES QUE JÁ FORAM PRESOS ANTERIORMENTE PELO MESMO TIPO DE CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados aos pacientes, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Se restou demonstrada nos autos a existência de fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência dos pacientes, não há que se cogitar de ilegalidade ou nulidade do flagrante.
4. Mantém-se a prisão preventiva dos pacientes, acusados pelos crimes de tráfico de drogas e desacato, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, porquanto já foram presos anteriormente pelo mesmo tipo de crime e beneficiados com outras medidas, o que não os impediu de praticar outros delitos, e demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-los da prática de outros crimes, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.